Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE TÍTULO. PAGAMENTO MULTA. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA VALOR. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA.

1. Nos termos do art. 525, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença pode consistir na inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título.

2. O erro material existente na decisão executada pode ser sanado a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Recurso conhecido e provido.